Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre o valor do faturamento da sociedade empresária recorrente e se, por isso, cuida-se de medida excessivamente onerosa.
2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. Constata a penhora do valor do faturamento sem que a limitação prévia do percentual a ser penhorado, a decisão deve ser reformada para limitar a quantia objeto da penhora e garantir a manutenção do exercício da atividade empresarial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.